Tribunal: TJBA
Processo: 8051584-18.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO GV/AS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8051584-18.2024.8.05.0000, da Comarca de Belmonte Impetrante: Dr. Alessandro Moura dos Santos, Defensor Público Paciente: Sergio Santos de Aquino Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Processo de origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8000471-53.2024.8.05.0023 Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DECRETO PREVENTIVO PROFERIDO, EM 14.07.2024, APÓS REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. PACIENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE 2 (DUAS) PEDRAS DE CRACK, 30 G (TRINTA GRAMAS) DE MACONHA FRACIONADAS EM 343 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS) “BUCHAS DE MACONHA”, DOIS APARELHOS CELULARES, 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, E QUANTIA DE R$ 82,00 (OITENTA E DOIS REAIS EM ESPÉCIE). DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ação em que se alega configuração de constrangimento ilegal por desnecessidade da medida segregatória aplicada, destacando condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade. 2. Paciente flagrado por guarnição da polícia militar, no dia 13.07.2024, por volta das 14h20, na Travessa Manoel Vitorino, Bairro Ponta de Areia, na Cidade de Belmonte, em posse de 2 (dois) aparelhos celulares, 2 (duas) pedras pequenas de crack, 343 “buchas de maconha”, equivalentes a 30g (trinta gramas), bem como 1 (uma) balança de precisão e a quantia em espécie de R$ 82,00 (oitenta e dois reais). 3. Custódia cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Periculosidade concreta do paciente, aferida pelas circunstâncias de sua prisão, tendo em vista que além de empreender fuga ao avistar os policiais, estava em posse de considerável quantidade de drogas, além de apetrechos para o tráfico. Risco de reiteração delitiva. 4. Condições subjetivas favoráveis. Irrelevância. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do código de processo penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8051584-18.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente SERGIO SANTOS DE AQUINO, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)